Tribunal: TJDFT
Processo: 0711696-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0711696-62.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CICERO PEREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MARGARIDA BARBOSA DE SOUZA, BANCO BRADESCO SA, BRADESCO DENTAL S.A. DECISÃO Desentranhe-se a petição de ID 72125479. Com o trânsito em julgado do acórdão, encaminhem-se os autos ao juízo de origem, o qual fica incumbido de expedir a certidão de honorários à advogada dativa, nos termos fixados no acórdão. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator